Tribunal: TJDFT
Processo: 0738590-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. A DECISÃO AGRAVADA DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA NOMEAR CURADORA PROVISÓRIA, COM PODERES LIMITADOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta contra decisão proferida em ação de interdição/curatela, a qual deferiu a tutela de urgência para nomear curadora provisória, com poderes limitados. 1.1. Em seu recurso, o Ministério Público afirma reconhecer o juízo em sua decisão que o curador deve prestar contas da sua administração, porém não determinou referida obrigação para a curadora provisória e, também, ao rejeitar os embargos de declaração, limitou-se a dizer que não havia omissão, argumentando não ser imprescindível impor à curadora provisória a obrigação de prestar contas, ficando reservada a questão para a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em definir se é obrigatória a prestação de contas pela curadora provisória e se tal obrigação deve ser fixada desde a data da nomeação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cuidando-se de curatela, o dever de o curador prestar contas decorre diretamente da lei (art. 759, § 2o, do CPC; arts. 1.755, 1.756 e 1.757 c/c art. 1.774 do CC, e art. 84, § 4o, da Lei 13.146/2015). 3.1. Cabe à curadora prestar contas da administração do patrimônio e dos rendimentos do interditando referente ao período em que atuo como curador. 3.2. Nesse sentido, “1. Hipótese em que, a fim de resguardar os interesses da interditanda até que a questão seja definitivamente resolvida com a necessária dilação probatória na origem, sob as garantias do contraditório e ampla defesa, genitora nomeada curadora provisória, nomeação que se sujeita à respectiva prestação de contas.” (Acórdão 1867727, 0708688-98.2024.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 10/06/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "1. A curadora provisória está obrigada a prestar contas da administração patrimonial do curatelado desde a data de sua nomeação. 2. A curatela provisória, ainda que limitada, impõe dever de transparência e fiscalização, conforme previsto em lei."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.755, 1.756 e 1.757; CPC, o art. 759, § 2o; Lei 13.146/2015, 84, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0708688-98.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.